Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735336-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MEIRE LEITE COSTA AGRAVADO: MÁRCIA FORTUNA BIATO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MEIRE LEITE COSTA, contra a decisão desta Presidência, proferida à ID 71414382, que não conheceu do agravo interno de ID 70579659, por aplicação dos princípios da unicidade ou unirrecorribilidade, diante do manejo, concomitante, do agravo de ID 70579660, bem como, por afronta à legislação de regência. Afirma que a decisão embargada padece de omissão, ao argumento de que o agravo obstado se enquadra na exceção aos princípios da unicidade ou unirrecorribilidade, conforme disposto no CPC e no entendimento do STJ. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, ausente dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, sobre o único apelo cabível no caso concreto, uma vez que ausente qualquer hipótese que amparasse negativa de seguimento ou sobrestamento na decisão que não admitiu o apelo especial. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Corte Superior “A decisão do Tribunal de origem, inadmitindo o recurso especial da parte reclamante, não teve por fundamento a incidência de Tese Repetitiva, sendo cabível, portanto, o manejo de Agravo em Recurso Especial (CPC, art. 1.030, V e § 1o, e art. 1.042), e não, como feito pela parte, de Agravo Interno (CPC, art. 1.030, I e II e § 1o, e art. 1.021)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.681.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 20/12/2024). Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, o agravo em recurso especial de ID 70579660, já foi objeto de despacho de remessa à Corte Superior, conforme ID 71413305. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID 71647182. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018